Tribunal: TJDFT
Processo: 0705053-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE. PAGAMENTO. PROPORÇÃO. SUCUMBÊNCIA DO TÍTULO JUDICIAL.
I – "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" REsp n. 1.274.466/SC, SEGUNDA SEÇÃO, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO).
II – O adiantamento dos honorários periciais, na fase de liquidação de sentença, deverá obedecer à proporção da sucumbência fixada no título judicial, de modo que, havendo sucumbência recíproca, o custeio do pagamento dos honorários deverá realizar-se por ambas as partes na proporção fixada no título executado.
III – Deu-se provimento ao recurso.